Tribunal: TJMT
Processo: 1023271-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023271-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), OSEIAS SOUSA MARTINS - CPF: 706.660.531-46 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), APARECIDO BRITO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

É desnecessária a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do
habeas corpus
que ataca o suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva.

2.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado [que responde ao Executivo de Pena n.° 2000511-51.2021.8.11.0064] ; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

OSEIAS SOUSA MARTINS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no APFD de n.o 1030348-60.2021.8.11.0003 (PJe), em razão do suposto cometimento dos delitos tipificados no
art.
306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 121 c/c art. 14, inc. II, do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/2003
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que a
decisão prisional não está idoneamente fundamentada e não atende aos requisitos insculpidos no art. 312, do CPP
, porquanto estaria lastreada apenas na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos concretos que demonstrem o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Prosseguindo, invoca o
caráter excepcional e subsidiário da prisão preventiva
e o
princípio constitucional da presunção de inocência
, para depois defender que, na hipótese em voga,
se mostram suficientes e mais adequadas as providências acautelatórias diversas do cárcere, medidas que, no seu entender, sequer foram sopesadas pelo magistrado primevo
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar solto o julgamento deste
writ
, mediante a expedição de alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a concessão em definitivo da presente ação de
habeas corpus
, determinando-se a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, alternativamente, que seja ele agraciado com a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Instrui a exordial com a documentação digital registrada sob o ID 113876998.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
durante o Plantão Judiciário, por meio da decisão do Exmo. Des.
Guiomar Teodoro Borges
(ID 113937527), e, após a ratificação do
decisum
(ID 114331967), foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio da documentação digital registrada sob o ID 114705456.

Por meio do parecer anexado no ID 114967951, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento

do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto ser desnecessária a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva para que o Tribunal possa conhecer de
habeas corpus
que ataca o suposto constrangimento ilegal consistente na imposição da medida segregatícia, não havendo, portanto, se falar em não conhecimento da ação constitucional por supressão de instância. Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
OSEIAS SOUSA MARTINS
se encontra provisoriamente segregado em razão da existência de fortes indícios de que seria o responsável pelos crimes de
tentativa de
homicídio
perpetrado em face de
Aparecido Brito da Silva,

embriaguez ao volante
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Ressai da prova pré-constituída que no dia 08/12/2021, por volta das 20h00min,
o favorecido nessa ordem
teria se dirigido ao
Bar e Lanchonete da Sra. Iva
, localizado no Assentamento Padre Josino, próximo ao município de São José do Povo/MT, e feito ameaças à proprietária, pois ela teria se recusado a vender bebida alcoólica ao increpado sem o correspondente pagamento; razão pela qual a guarnição foi acionada, mas, em um primeiro momento, não obteve êxito em localizar o suspeito.

Minutos depois, a Polícia Militar teria recebido informações sobre a ocorrência de alguns disparos de arma de fogo no referido Assentamento e, diligenciando-se ao local, encontrou a vítima
Aparecido Brito da Silva,
que informou que o suspeito havia passado duas vezes em frente a propriedade e, na terceira, ao ser questionado sobre o que pretendia naquele local, desceu da motocicleta CG 125 Titan, de cor vermelha, com uma espingarda e atirou contra a vítima, acertando o seu ombro e barriga “de raspão”; reagindo, o ofendido teria entrado em luta corporal com o suspeito, que mordeu o seu braço esquerdo.

Em sequência, os agentes públicos conseguiram localizar a arma de fogo e realizar a detenção do suspeito, notando ainda que o increpado conduzia a motocicleta em visível estado de embriaguez, pois exalava um forte cheiro etílico, tinha a voz trêmula e apresentava dificuldade motora.

Representado criminalmente pela d. autoridade policial e após a requisição do
Parquet,
o MM. Juíz de 1o grau

homologou o auto de prisão em flagrante e converteu-o em prisão preventiva em
09/12/2021
, sob os argumentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De início, curial ressaltar que a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia ora vergastada encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a pena máxima em abstrato prevista para os crimes de
tentativa de

homicídio, embriaguez ao volante
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, quando somadas,
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios que compõem o caderno administrativo, notadamente o boletim de ocorrência n.o 2021.323195 e o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema; não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, consoante noticiado pela d. autoridade impetrada em seus informes, o paciente foi formalmente
denunciado
pelo Ministério Público na data de
17/12/2021
, sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
em
20/12/2021
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
(
ID 113876998, p. 51/53), notadamente diante da
reincidência
do favorecido que, mesmo respondendo ao
Executivo de Pena n.° 2000511-51.2021.8.11.0064
, perante a 4a Vara Criminal, pela prática do crime de furto, envolveu-se novamente em condutas delituosas; circunstâncias que demonstram a aparente periculosidade social do agente e justificam a imposição da cautelar extremada como forma de proteger toda a sociedade.

Sendo assim, à semelhança do externado pelo magistrado de 1o grau, concluo
que além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o beneficiário deste writ exibe uma espécie de certeza pela impunidade, mormente se considerado que o fato de já responder a outra ação penal não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico pátrio – como, de fato, já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção; resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito persista cometendo ilícitos.

É exatamente por isso que a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
2. Habeas corpus denegado.”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(vide: AgRg no HC 677.745/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado, porquanto lastreado em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Dessarte, diante de todo o cenário acima delineado, entendo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão de medidas cautelares diversas; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Portanto, diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar um
risco concreto de

reiteração delituosa
pelo paciente que, nada obstante já responda a outra ação penal, continua se envolvendo com a criminalidade; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
OSEIAS SOUSA MARTINS
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de n.o
1030348-60.2021.8.11.0003
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022